Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CONHECIMENTO PRÉVIO. OMISSÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONDIÇÃO DE SAÚDE. GRAVIDADE. OFENSA. DIGNIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. PRESENÇA. COPARTICIPAÇÃO. BENEFICIÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. A obrigação do beneficiário ao pagamento da coparticipação, na forma do regulamento do INAS (Decreto no 27.231/2006), foi elencada nas razões de decidir, mas não constou do dispositivo sentencial.
3. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para conhecer e parcialmente prover o recurso do Distrito Federal.